Tribunal: TJBA
Processo: 0000099-29.1994.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000099-29.1994.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
VILOBALDO JOSE LANDIN, ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO, ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ALBERTINO E. DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO DA ROCHA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DO PREPARO.
INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A em razão de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação ante a ausência de recolhimento complementar do preparo, configurando a deserção.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção deve ser reformada, considerando a alegação do agravante de que não teria sido intimado para recolhimento das custas complementares.

III. Razões de decidir

3.

O preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal que deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

4. O apelante foi regularmente intimado para realizar o recolhimento do valor complementar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 1.007, §2º, do CPC, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

5. A alegação de ausência de intimação não encontra respaldo nos autos, tendo em vista a existência de despacho específico determinando a complementação, com a devida intimação de seus advogados pelo diário.

6. O agravante não apresentou justo impedimento para o não complemento do preparo, o que permitiria a relativização da pena de deserção nos termos do art. 1.007, §4º, CPC.

7. As questões de mérito suscitadas não podem ser apreciadas diante da inadmissibilidade da Apelação por deserção.

8. O agravo interno apresenta manifesto intuito protelatório, limitando-se a rediscutir matéria já decidida, sem trazer argumentos novos capazes de modificar a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno não provido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa ao agravante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, caput, §2º e §4º, e 1.021, §4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000099-29.1994.8.05.0110
, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agrvados ALBERTINO E. DA SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO A
O AGRAVO INTERNO
manejado, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, e aplico ao agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08